Tribunal: TJSP
Processo: 9003930-24.2017.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003930-24.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WAGNER DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM a preliminar arguida para cassar a
decisão de fls. 8, datada de 10 de outubro de 2016, na parte em que concederam de ofício o
indulto da pena de multa, e para determinar que outra seja proferida, após a intimação das
partes para se manifestarem nos autos; prejudicado, assim, o exame do mérito. Comunique-
se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003930-24.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/3
VOTO No 26.318 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9003930-24.2017.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: WAGNER DOS SANTOS
EXECUÇÃO PENAL. Indulto. Concessão ex officio. Impossibilidade. Ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida.
Vistos, etc...
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO,
inconformado com a decisão de fls. 8 que, de ofício, concedeu o indulto da pena de
multa com arrimo no inciso X, do artigo 1o, do Decreto no 8.380/14 e julgou extintas
as sanções pecuniárias impostas ao agravado.
Argui, o i. Representante do Parquet, preliminarmente, nulidade da
decisão, por ofensa ao princípio constitucional do contraditório, uma vez que não foi
concedida vista dos autos ao Ministério Público. No mérito, argumenta que o fato da
multa tornar-se dívida de valor inscrita na dívida pública, afasta a competência do
Juízo das Execuções e que não há comprovação do requisito previsto no Decreto.
Regularmente processado, mantida a r. decisão recorrida (fls.60),
manifesta-se a d. Procuradoria de Justiça pelo acolhimento da preliminar arguida e,
no mérito, pelo provimento do recurso (fls. 71/76).
É o relato do necessário.
A preliminar arguida deve ser acolhida.
Com a judicialização do processo de execução penal, devem ser
observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo
5o, inciso LV, da Constituição Federal), o que não ocorreu no caso em testilha.
Não obstante, a decisão em comento seja, em tese, mais favorável ao
reeducando, inviável tolher a possibilidade das partes se manifestarem nos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003930-24.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/3
antes da prolação da decisão.
Ademais, ao atuar ex officio, o Juízo de piso inviabilizou a fiscalização da
execução pelo Ministério Público, conforme preceituado no artigo 67, da Lei de
Execução Penal.
Ante o exposto, ACOLHE-SE a preliminar arguida para cassar a decisão
de fls. 8, datada de 10 de outubro de 2016, na parte em que concede de ofício o
indulto da pena de multa, e para determinar que outra seja proferida, após a
intimação das partes para se manifestarem nos autos; prejudicado, assim, o exame do
mérito. Comunique-se.
ALEX ZILENOVSKI Relator